Tribunal: TJMT
Processo: 0003333-24.2017.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003333-24.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELIANE FREITAS MARQUES - CPF: 006.147.191-78 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), HELBERT PAEZANO PORFIRIO - CPF: 939.138.501-04 (APELANTE), SEBASTIAO ALVES BARBOSA (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES BARBOSA - CPF: 006.456.131-34 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES BARBOSA - CPF: 006.456.131-34 (APELADO), DELIANE FREITAS MARQUES - CPF: 006.147.191-78 (APELADO), HELBERT PAEZANO PORFIRIO - CPF: 939.138.501-04 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

É cabível a indenização por lucros cessantes uma vez provado que, em razão de acidente de trânsito provocado por veículo de propriedade da parte ré, a parte autora foi impedida de trabalhar por determinado período por incapacidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de ID. 80487481, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, Dra. Marina Carlos França, que, nos autos da Ação de Indenização Material e Moral por Ato Ilícito em Decorrência de Acidente de Trânsito no 0003333-24.2017.8.11.0020, ajuizada por Deliane Freitas Marques e Herbert Paezano Porfírio em desfavor de Sebastião Alves Barbosa, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando este último ao pagamento de R$ 60.000,00 de indenização por danos morais e de R$ 4.220,00 de lucros cessantes.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O requerido/apelante Sebastião Alves Barbosa apresentou recurso de apelação, defendendo a necessidade da redução do montante condenatório e, subsidiariamente, a compensação de pagamentos realizados anteriormente sobre o valor fixado a título de lucros cessantes.

Por sua vez, os autores/apelantes Deliane Freitas Marques e Herbert Paezano Porfírio, em sede de recurso adesivo, buscam a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado se mostra irrisório quando comparado ao dano sofrido.

Somente a parte autora/apelante apresentou contrarrazões, refutando as razões do recurso apresentado pelo requerido/apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante registrar que não houve insurgência acerca da culpa exclusiva do requerido/apelante pelo acidente ocorrido e o respectivo nexo causal, bem como sobre a responsabilização do dano moral e lucros cessantes, resumindo a análise da insurgência recursal apenas quanto à quantificação destas indenizações fixadas na sentença.

Pois bem.

Quanto aos danos morais, os autores apelantes asseveram que o valor fixado não representou a imposição da justa satisfação às vítimas, haja vista que sofreram com a perda de sua nascitura.

Seguiram argumentando que o montante fixado também não implicou na imposição de impacto financeiro de modo a dissuadir o infrator da prática de novo ato ilícito, motivo pelo qual se faz necessária a majoração do valor indenizatório para o patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Por outro lado, o requerido/apelado, em suas razões recursais, defende que o
quantum
indenizatório proporciona enriquecimento sem justa causa dos autores/apelados, devendo ser reduzido para o valor de R$20.000,00.

Ab initio,
ressalta-se que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

Feitas tais considerações, o valor fixado de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido, se mostra coerente e proporcional, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e da razoabilidade.

Noutro giro, quanto aos lucros cessantes o requerido/apelante Sebastião Alves Barbosa afirma que não houve comprovação apta a ensejar o pagamento dos lucros cessantes, bem como que estes foram fixados sem a respectiva dedução dos valores já pagos ao autores/apelantes.

Os lucros cessantes estão inseridos na categoria do dano material, a indenização a ele correspondente depende de comprovação objetiva de sua ocorrência e o valor deve ser fixado considerando-se a extensão dos prejuízos sofridos pelo requerente.

No caso em apreço, a autora/apelada Deliane Freitas Marques comprovou pelo atestado médico que ficou afastada do trabalho pelo período de 60 dias, em decorrência do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Além disso, a autora/apelada comprovou que deixou de realizar os atendimentos como manicure/autônoma em razão do acidente sofrido, o que lhe suprimiu a remuneração R$4.220 (quatro mil duzentos e vinte reais), mostrando-se razoável o valor atribuído ao dano.

No que pertine a dedução dos valores supostamente pagos pelo apelante Sebastião aos apelados Deliane e Helberte, tal alegação também merece prosperar, mesmo porque não é possível identificar a finalidade dos recibos anexados aos autos e se estes foram repassados com o intuito de reparar os danos decorrentes dos lucros cessantes suportados pela autora Deliane.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos apelos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022